Tribunal: TJES
Processo: 0017544-03.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2024-01-15

Ementa:
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CUMULAÇÃO DE EXECUÇÃO. PEDIDOS DE NATUREZA DIVERSAS. COMPATIBILIDADE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO ENTRE FAZENDA PÚBLICA E PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Esta Egrégia Corte de Justiça tem entendido em julgados recentes, inclusive sobre cumprimento de sentença relativo à mesma
ação coletiva n° 0003675-03.2000.8.08.0024, pela viabilidade da cumulação das execuções contra o Estado e contra o banco Banestes na Vara da Fazenda Pública Estadual, tendo em vista os princípios da eficiência e da economia processual.

2. No caso, apenas se verificaria a incompetência do juízo fazendário caso o autor houvesse direcionado a liquidação da sentença tão somente em desfavor da instituição bancária privada, nos termos do art. 63, inciso III, alínea b, da Lei Complementar Estadual nº 234/2002.

3.

O autor/apelante tem isenção de custas processuais, com base no disposto no § 4º, do artigo 6º, da Lei Estadual 9974/2013 (Regimento de Custas). Segundo o entendimento deste Tribunal de Justiça, o cumprimento individual de sentença coletiva instaurado pelo recorrente constitui procedimento judicial isento de custas processuais, inclusive do preparo recursal.

4.
Recurso conhecido e provido,
para que a liquidação retome o seu regular processamento.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017544-03.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOILSON DE OLIVEIRA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
JOILSON DE OLIVEIRA
em face da r. Sentença, de p. 201/203 do arquivo digital, proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Vitoria/ES, que, nos autos de Liquidação de Sentença, ajuizada pelo apelante em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, indeferiu a petição inicial e julgou extinta a execução, sob o fundamento de que a liquidação em questão envolveria obrigações de natureza diversas e ritos diversos para cada executado, além de que o Juízo seria incompetente para processar e julgar cumprimento de sentença em face do Banestes S/A, que é uma sociedade de economia mista.

A sentença foi integrada pela decisão de p. 259/261 (arquivo digital), que deu parcial provimento aos embargos opostos, para afastar a condenação do exequente (ora apelante) nas custas processuais (artigo 6°, §4°, da Lei Estadual n. 9.974/13), porém, mantendo a condenação nos honorários sucumbenciais, por ter sido indeferida a assistência judiciária gratuita.

O
Estado do Espírito Santo
apresentou contrarrazões às p. 290/299, e o
Banestes
SA.
à p. 304/310 (ambos do arquivo digital)

É o relatório, no essencial.

VOTO CONDUTOR

Conforme relatório, trata-se de Apelação Cível interposta por
JOILSON DE OLIVEIRA
em face da r. Sentença, de p. 201/203 do arquivo digital, proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Vitoria/ES, que, nos autos de Liquidação de Sentença, ajuizada pelo apelante em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, indeferiu a petição inicial e julgou extinta a execução, sob o fundamento de que a liquidação em questão envolveria obrigações de natureza diversas e ritos diversos para cada executado, além de que o Juízo seria incompetente para processar e julgar cumprimento de sentença em face do Banestes S/A, que é uma sociedade de economia mista.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo à análise do mérito dos recursos em conjunto.

Na origem, cuidam os autos de Liquidação de Sentença, ajuizada por Joilson de Oliveira em face do Estado do Espírito Santo e do Banestes - Banco do Estado do Espírito Santo, em que pretende a restituição dos valores pagos a título de juros e encargo do crédito rotativo, determinada na sentença proferida nos autos da ação coletiva n° 0003675-03.2000.8.08.0024, em que e a Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar do Estado Espírito Santo - ACS/PMBM/ES representou aproximadamente 7000 policiais militares.

A referida ação coletiva foi julgada procedente, condenando o Banestes a restituir os valores descontados indevidamente a título de amortização de dívida decorrente do uso de crédito rotativo aberto por determinação do Estado do Espírito Santo em favor dos servidores estaduais que tiveram seus salários atrasados, e condenando o Estado, por sua vez, a restituir os valores cobrados a título de juros e encargos financeiros decorrentes do citado empréstimo.

Como dito, proposta a liquidação pelo ora recorrente, a sentença indeferiu a petição inicial e julgou extinta a execução, fundamentando que o procedimento de cumprimento de sentença em relação ao Estado deve observar o rito previsto no art. 534 e seguintes do CPC (obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública), ao passo que o cumprimento de sentença em relação ao Banestes S/A deve observar o rito previsto no art. 523 e seguintes do CPC (obrigação de pagar quantia certa), o que impediria a tramitação no feito no mesmo Juízo.

Ademais, fundamentou o douto magistrado de primeiro grau que o Juízo não teria competência em razão da pessoa ou da matéria para processar e julgar cumprimento de sentença em face do Banestes S/A, por ser o banco uma sociedade de economia mista, de modo a afastar a competência da Vara da Fazenda Pública Estadual.

Em suas razões, de p. 270/286 (arquivo digital), o apelante sustenta que:
(i)
em se tratando de liquidação baseada no mesmo título executivo judicial, seria devida a cumulação de pedidos, mesmo de natureza diversa, contra o Estado do Espírito Santo e contra o Banestes;
(ii)
o recorrente faz jus à gratuidade da Justiça, devendo ser afastada a condenação nos honorários sucumbenciais.

Do exame do caderno processual, concluo que o presente recurso merece
provimento.

Sobre o caso, esta Egrégia Corte de Justiça tem entendido em julgados recentes, inclusive sobre cumprimento de sentença relativo à mesma
ação coletiva n° 0003675-03.2000.8.08.0024, pela viabilidade da cumulação das execuções contra o Estado e contra o banco Banestes na Vara da Fazenda Pública Estadual, tendo em vista os princípios da eficiência e da economia processual.

Confiram-se os precedentes da Corte nessa esteira:

PROCESSUAL CIVIL –
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – CUMULAÇÃO DE EXECUÇÕES – PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO E PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO – ESTADO DO ESPÍRITO SABTO - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S.A (BANESTES)
- POSSIBILIDADE – INÉPCIA AFASTADA – CONCORDÂNCIA QUANTO AO VALOR APONTADO PELO DEVEDOR – HOMOLOGAÇÃO – RECURSO PROVIDO.
Admite-se o processamento perante as Varas da Fazenda Pública Estadual dos cumprimentos individuais deflagrados em razão de sentença proferida em ação coletiva proposta em face do Estado do Espírito Santo e do Banco do Estado do Espírito Santo S/A (BANESTES), ainda que no polo passivo seja estabelecido litisconsórcio entre a pessoa jurídica de direito público e pessoa jurídica de direito privado. Precedente.

(TJ-ES. Apelação Cível. 0037823-10.2018.8.08.0024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Relator:ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Data de Julgamento: 01/Nov/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE AÇÃO COLETIVA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO INDEVIDA. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE EXECUÇÕES. FAZENDA E SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. COMPETÊNCIA ESPECIAL QUE PREVALECE SOBRE A COMUM. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. DEFERIDA ISENÇÃO DE CUSTAS. ARTIGO 6º, §4º, DA LEI ESTADUAL Nº 9.974/2013. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. 1
. Não há óbice à reunião de ação ajuizada em face do ente público e instituição bancária privada, inexistindo violação à competência absoluta, uma vez que, enquanto especial, prevalece sobre a comum. Precedentes. 2. É plenamente aceitável a propositura da ação originária em face de BANESTES e Estado do Espírito Santo, em observância aos princípios da eficiência e celeridade; de modo que o fato deste figurar como litisconsorte passivo atrai a competência de uma das Varas de Fazenda Pública.
3. O diploma processual civil preleciona que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, não obstante, também permite ao juiz indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade. 4. No caso dos autos existem diversos elementos que conduzem à inexistência de hipossuficiência atribuível ao recorrente, notadamente se considerados seus rendimentos mensais e a ausência de demonstração de despesas regulares em valor considerável. 5. Tratando-se de execução individual de sentença coletiva proferida pelos juízos cíveis deste Estado, é devida a isenção de custas processuais, nos termos do art. 6º, § 4º, da Lei Estadual nº 9.974/2013. Juízo de retratação parcial. Agravo interno julgado prejudicado. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-ES. Apelação Cível. 0037823-10.2018.8.08.0024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data de Julgamento: 23/Aug/2023)

PROCESSO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO.
EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. LIQUIDAÇÃO E EXECUÇÃO DA SENTENÇA COLETIVA DE FORMA INDIVIDUAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO ENTRE FAZENDA PÚBLICA E PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. Não há óbice à reunião de ação ajuizada em face do ente público e instituição bancária privada, inexistindo violação à competência absoluta, uma vez que, enquanto especial, prevalece sobre a comum. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199002148, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/01/2020, Data da Publicação no Diário: 06/02/2020)
2. Tanto a demanda coletiva, quanto a execução individual da sentença coletiva foram ajuizadas em face do BANESTES S/A e do Estado do Espírito Santo, e, o fato de o Estado do Espírito Santo figurar como litisconsorte passivo atrai a competência de uma das Varas de Fazenda Pública. 3. A presença do BANESTES S/A no polo passivo da demanda não tem o condão de afastar a competência em razão da pessoa, fixada pelo artigo 62, do CPC c/c artigo 63, III, b, da LC 234/02, notadamente quando é inequívoca a legitimidade do Estado do Espírito Santo para figurar no polo passivo da demanda executiva.
4. Recurso provido. Sentença anulada. Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, para anular a sentença. Vitória (ES), Presidente Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR. Relator.

(TJ-ES - AC: 00208481020188080024, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Data de Julgamento: 09/08/2022, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/08/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL DE AÇÃO COLETIVA. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. PRECEDENTES DO STJ. OPORTUNIZAR A EMENDA À INICIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]. 4. A determinação de cisão da presente demanda em duas, uma contra o Estado do Espírito Santo e outra contra o Banestes S/A vai de encontro aos princípios da eficiência e da celeridade. Outrossim, o ajuizamento de ação em face de duas pessoas jurídicas não viola a competência absoluta, haja vista que a competência especial prevalece sobre a comum.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199002130, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator Substituto: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/12/2019, Data da Publicação no Diário: 21/01/2020)

Segundo a jurisprudência da Corte, apenas se verificaria a incompetência do juízo fazendário caso o autor houvesse direcionado a liquidação da sentença tão somente em desfavor da instituição bancária privada, nos termos do art. 63, inciso III, alínea b, da Lei Complementar Estadual nº 234/2002. Nesse sentido, a
Apelação Cível nº
5008866-44.2022.8.08.0000
, de relatoria do Eminente Desembargador
Telêmaco Antunes De Abreu Filho.

Assim, assiste razão ao apelante, eis que o douto magistrado de primeira instância, a meu ver, equivocou-se ao extinguir o feito, tanto em relação ao Estado do Espírito Santo, quanto em relação ao Banestes, contra os quais a liquidação poderia ter prosseguido no mesmo Juízo.

Por fim, quanto à gratuidade da justiça, em relação à eventual condenação em honorários sucumbenciais, deixo de analisar o pedido, tendo a vista a anulação da sentença, sob pena de supressão de instância.

Porém, no caso, o autor/apelante tem isenção de custas processuais, com base no disposto no § 4º, do artigo 6º, da Lei Estadual 9974/2013 (Regimento de Custas). Segundo o entendimento deste Tribunal de Justiça, o cumprimento individual de sentença coletiva instaurado pelo recorrente constitui procedimento judicial isento de custas processuais, inclusive do preparo recursal. Veja-se a jurisprudência da Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE AÇÃO COLETIVA.
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO INDEVIDA. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE EXECUÇÕES. FAZENDA E SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. COMPETÊNCIA ESPECIAL QUE PREVALECE SOBRE A COMUM. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. BENEFÍCIO INDEFERIDO.
DEFERIDA ISENÇÃO DE CUSTAS. ARTIGO 6º, §4º, DA LEI ESTADUAL Nº 9.974/2013.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.

[...] 5.
Tratando-se de execução individual de sentença coletiva proferida pelos juízos cíveis deste Estado, é devida a isenção de custas processuais, nos termos do art. 6º, § 4º, da Lei Estadual nº 9.974/2013. Juízo de retratação parcial.
Agravo interno julgado prejudicado. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES, Classe: Apelação Cível,
0021907-33.2018.8.08.0024
, Relator:
ROBSON LUIZ ALBANEZ
, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/12/2019, Data da Publicação no Diário:
23/Aug/2023
)

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação para
DAR-LHE PROVIMENTO,
a fim de anular a sentença recorrida
,
com o retorno dos autos ao juízo de origem, para que a liquidação retome o seu regular processamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CUMULAÇÃO DE EXECUÇÃO. PEDIDOS DE NATUREZA DIVERSAS. COMPATIBILIDADE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO ENTRE FAZENDA PÚBLICA E PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Esta Egrégia Corte de Justiça tem entendido em julgados recentes, inclusive sobre cumprimento de sentença relativo à mesma
ação coletiva n° 0003675-03.2000.8.08.0024, pela viabilidade da cumulação das execuções contra o Estado e contra o banco Banestes na Vara da Fazenda Pública Estadual, tendo em vista os princípios da eficiência e da economia processual.

2. No caso, apenas se verificaria a incompetência do juízo fazendário caso o autor houvesse direcionado a liquidação da sentença tão somente em desfavor da instituição bancária privada, nos termos do art. 63, inciso III, alínea b, da Lei Complementar Estadual nº 234/2002.

3.

O autor/apelante tem isenção de custas processuais, com base no disposto no § 4º, do artigo 6º, da Lei Estadual 9974/2013 (Regimento de Custas). Segundo o entendimento deste Tribunal de Justiça, o cumprimento individual de sentença coletiva instaurado pelo recorrente constitui procedimento judicial isento de custas processuais, inclusive do preparo recursal.

4.
Recurso conhecido e provido,
para que a liquidação retome o seu regular processamento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.